Tribunal: TJDFT
Processo: 0724656-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724656-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE EURICO CORDEIRO DA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO MARCUS LEITE DA ROCHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo requerente, ESPÓLIO DE EURICO CORDEIRO DA ROCHA, contra decisão interlocutória que, nos autos da liquidação provisória de sentença ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A, negou provimento aos embargos de declaração aviados (ID 160080247), mantendo a decisão de ID 158814298, que rejeitou a impugnação apresentada pelo recorrente e homologou os cálculos periciais. Não há pedido de liminar, assim, intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC/15, para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Brasília/DF, 26 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator